Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717729-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Serrafer Esquadria Metálica Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a prescrição dos débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0005274052, pelo transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, contados do vencimento ou do despacho de citação até a suspensão da execução. Com base nessas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar o andamento da execução fiscal e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição quinquenal na hipótese, com extinção do processo nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. É o breve relatório. Passa-se à decisão. De início, cumpre registrar que, muito embora tenha sido pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o caso melhor se adequa à hipótese de antecipação da tutela recursal. Dessa forma, o pedido liminar será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado. Em primeiro lugar, porque a própria decisão agravada suspendeu a execução, pelo prazo de um (1) ano, em razão do parcelamento administrativo do débito fiscal (ID de origem no 192128891), que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. Em rigor, disso decorre a própria ausência do interesse de agir no pedido liminar que pretende a paralisação de execução já suspensa. Além disso, a alegação genérica de iminência de atos expropriatórios em desfavor do agravante não parece coerente com o cenário fático acima exposto, e o perigo de dano ao agravante tampouco foi demonstrado com base em elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte. Assim, sendo indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, mostra-se desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator